Tribunal: TJMT
Processo: 0058028-30.2015.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0058028-30.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTRATOS BANCÁRIOS, EFEITOS]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (APELANTE), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (APELANTE), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (APELADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (APELADO), JOSE PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (APELADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), DARIO JOSE GOLLIN - CPF: 373.073.710-49 (APELADO), IRENE TERESA GOLLIN - CPF: 818.281.521-53 (APELADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32
(TERCEIRO INTERESSADO), ALDO MARIO DE FREITAS LOPES - CPF: 086.311.661-20 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - CPF: 923.254.401-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL
.
A RELATORA ADERI
U
AO VOTO E
FOI
ACOMPANHADOS PELO 2º VOGAL
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR SUPOSTA SUBMISSÃO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA POR PESSOA FÍSICA NÃO INTEGRANTE DO QUADRO DE RECUPERANDOS. AVALISTAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO GARANTIDORA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A ATIVIDADE EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o crédito estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial de dois avalistas, com base no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se é admissível o prosseguimento da execução contra a devedora principal e demais coobrigados não abrangidos pelo plano de recuperação judicial, ante a natureza do crédito e a autonomia da obrigação dos avalistas.

III. Razões de decidir

3. A emissão da cédula de crédito bancário por pessoa física não submetida à recuperação judicial e a ausência de vínculo do crédito com a atividade empresarial dos avalistas afastam a incidência dos efeitos da recuperação.

4. A obrigação do avalista é autônoma e não se sujeita automaticamente ao regime
recuperacional
, salvo prova de que o crédito garantido se vincula à atividade empresarial do garantidor.

5. O crédito executado não se vincula à atividade empresarial dos avalistas, sendo incabível sua extinção com fundamento em recuperação judicial da qual não são sujeitos.

6. Precedente específico (REsp 1.863.132/MT) já reconheceu que a execução não está sujeita à recuperação judicial dos avalistas, autorizando seu regular prosseguimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execu
ção contra todos os devedores e
garantidores.

Tese de julgamento:
“1. O crédito lastreado em cédula de crédito bancário emitida por pessoa física não sujeita à recuperação judicial, com aval prestado por terceiros, não se submete aos efeitos do plano
recuperacional
, salvo demonstração de vínculo direto com a atividade empresarial dos avalistas. 2. A obrigação do avalista é autônoma e distinta da do devedor principal, não se submetendo automaticamente à recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; L. 11.101/2005, art. 49, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.132/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 10.03.2020; TJMT, AI 1027546-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE
O
LIVEIRA
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda. contra a sentença da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0058028-30.2015.8.11.0041, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que o crédito estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial de José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
.

Na origem, a exequente buscava o cumprimento de obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 781715/12, emitida
por Marisa Camargo
Pupin
, com aval de
Dieggo
Bruno Pio da Silva Jesus, José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
, além de garantia hipotecária prestada por Dário José
Gollin
e Irene Teresa
Gollin
(id. 244992231 – pág. 24). O crédito foi cedido à apelante pelo Banco John Deere S/A, por sub-rogação constante nos autos.

O juízo de origem entendeu que, diante da recuperação judicial em trâmite na 1ª Vara Cível de Campo Verde/MT (Processo nº 0007612-57.2017.8.11.0051), envolvendo os avalistas José e Vera Lúcia
Pupin
, a cobrança deveria ocorrer por habilitação no juízo universal.

A apelante sustenta que a devedora principal, Marisa Camargo
Pupin
, não está submetida à recuperação judicial, e que o aval prestado por José e Vera Lúcia
Pupin
tem natureza autônoma. Alega que os demais coobrigados tampouco estão sujeitos à recuperação e requer o prosseguimento da execução contra os não abrangidos pela recuperação e, subsidiariamente, a aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão de tentativa reiterada dos apelados de obstruir a execução com fundamento já superado por decisão transitada em julgado (id. 244992677).

Nas contrarrazões (id. 244992684), os apelados defendem a manutenção da sentença, argumentando que o crédito é anterior ao pedido de recuperação e, portanto, de natureza concursal, devendo ser satisfeito exclusivamente no juízo da recuperação. Alegam que o REsp 1.798.642/MT reconheceu a submissão do crédito à recuperação.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (256835171).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal está em definir se a execução baseada na Cédula de Crédito Bancário nº 781715/12 pode prosseguir em relação aos coobrigados não incluídos na recuperação judicial nº 0007612-57.2017.8.11.0051, da 1ª Vara Cível de Campo Verde/MT, que envolve apenas José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
.

A sentença extinguiu o processo com base no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer que o crédito estaria sujeito à recuperação judicial. No entanto, a extinção alcançou todos os executados, inclusive os que não integram a recuperação.

A cédula foi emitida por Marisa Camargo
Pupin
, com aval de
Dieggo
Bruno Pio da Silva Jesus, José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
, e garantia hipotecária de Dário José
Gollin
e Irene Teresa
Gollin
(falecida – id. 244992248). O crédito foi cedido à apelante pelo Banco John Deere S/A.

A recuperação de José e Vera
Pupin
foi distribuída em 20/09/2017 e teve o plano homologado em 05/11/2018. A cédula é datada de 17/08/2012, o que caracteriza o crédito como concursal, nos termos do Tema 1051 do STJ. No REsp 1.800.032/MT, o STJ confirmou que o patrimônio do empresário individual se confunde com o da pessoa natural, tornando o crédito sujeito à recuperação se constituído antes do pedido.

Todavia, a extinção não pode atingir os coobrigados não abrangidos pela recuperação, como a devedora principal, Marisa Camargo
Pupin
, o avalista
Dieggo
Bruno Pio da Silva Jesus e os garantidores hipotecários Dário José
Gollin
e o espólio de Irene Teresa
Gollin
.

Marisa, emitente da cédula, não está em recuperação judicial, nem é empresária individual. Os demais coobrigados também não estão sujeitos à recuperação, suas obrigações são autônomas, e a recuperação visa à preservação da empresa, não atingindo terceiros não empresários.

A execução contra esses garantidores não infringe a paridade entre credores nem a competência do juízo universal. Ao contrário, está de acordo com o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, que permite a continuidade da execução contra coobrigados não sujeitos ao plano.

A jurisprudência do STJ confirma esse entendimento, conforme a Súmula 581:

Súmula 581/STJ – A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

O julgamento do agravo nº 1007048-49.2019.8.11.0000 limitou-se à expropriação de bem móvel (pulverizador), sem tratar da extensão subjetiva da recuperação ou da possibilidade de execução contra todos os coobrigados.

Portanto, a sentença deve ser parcialmente reformada, para limitar seus efeitos aos avalistas José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
, devendo o crédito ser habilitado no juízo da recuperação, com expedição de certidão.

Rejeita-se o pedido de multa por litigância de má-fé, por ausência de conduta temerária ou desleal dos apelados, nos termos do art. 80 do CPC.

Considerando o falecimento de Irene Teresa
Gollin
(id. 1743432059917), o juízo de origem deve intimar o espólio e herdeiros para regularização do polo passivo, conforme art. 110 do CPC.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença e determinar a extinção do processo apenas em relação aos executados José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
, mantendo-se a execução em curso contra os demais coobrigados, com prosseguimento regular do feito, inclusive com adoção das providências necessárias à substituição
processual da falecida Irene Teresa
Gollin
.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL
-
CONVOCADO):

A
companho
o voto da relatora.

EM 07 DE MAIO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
EM FACE AO
PEDIDO DE VISTA DO
1
º VOGAL (
EXMO. SR.
DES RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A RELATORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO
2º
VOGAL (
EXMO. SR.
DES
.
CARLOS ALBERTO
ALVES DA ROCHA
).

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Execução de Título Extrajudicial extinta sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o deferimento da Recuperação Judicial dos avalistas implicaria em novação da dívida.

A apelante aduz que a matéria já foi analisada e decidida no Agravo de In
s
trumento n. 1007048-49.2019.811.0000, com posterior confirmação pelo STJ.

Alega que a cédula em discussão foi emitida pela apelada Marisa Camargo
Pupin
, e que José
Pupin
e Vera Lucia Camargo
Pupin
são apenas avalistas, portanto não estão sujeitos aos efeitos da RJ.

É o relatório.

Em 7-1-2016, a empresa John Deere ajuizou Execução de Título Extrajudicial contra Marisa Camargo
Pupin
,
Dieggo
Bruno Pio da Silva, José
Pupin
, Vera Lucia
Carmargo

Pupin
, Dário José
Gollin
e Irene Teresa
Gollin
, em razão do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. 781715/12.

Posteriormente o crédito foi cedido à ora apelante.

Apenas Marisa figura como emitente do título, enquanto os demais são garantidores da obrigação.

José e Vera Lúcia constam unicamente como avalistas, e ingressaram com pedido de Recuperação Judicial em 2017 (n. 0007612-57.2017.811.0051). Com o deferimento do processamento, requereram a suspensão da presente Execução.

Na sequência, o credor pugnou pelo prosseguimento da lide, sob o argumento de que o crédito executado não estaria sujeito aos efeitos da RJ, tampouco haveria declaração de essencialidade nos autos.

A pretensão foi deferida, sendo prolatada a seguinte decisão (id 244992234 - Pág. 42):

“I. O exequente requer a apreensão, remoção e avaliação do pulverizador da marca John Deere, modelo 4630, chassi n. 1N04630XLC00119050, alegando, em síntese, que não se trata de bem essencial à atividade da recuperanda, bem como a continuidade da execução em relação aos executados José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
. Ainda, pugna pelo desentranhamento das petições dos executados sobre o processo de recuperação judicial.

No entanto, observo que é incontroverso o débito executado decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 781715/12, na qual consta Marisa Camargo
Pupin
como emitente, visando a aquisição de um pulverizador, marca John Deere, modelo 4630, sendo o respectivo maquinário agrícola oferecido ao credor em penhor de primeiro grau, bem como, os executados
Dieggo
Bruno Pio da Silva, José
Pupin
, Vera Lúcia Camargo
Pupin
, Dário José
Gollin
e Irene Teresa
Gollin
assumiram a condição de avalistas e
hipotecantes
(fls. 17/19), portanto, responsabilizando-se solidariamente pelo cumprimento das obrigações contratuais.

Diante disso, o pulverizador da marca John Deere, modelo 4630, chassi n. 1N04630XLC00119050 não se trata de bem incluído na citada ação de recuperação judicial, uma vez que a emitente da cédula de crédito é pessoa diversa da respectiva ação.

Deste modo, a manifestação dos executados José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
de suspensão da execução e da negativa de expropriação do pulverizador em decorrência da ação de recuperação judicial, não merece acolhimento.

Em relação ao pedido de desentranhamento de documentos, observo que se trata de material visando a defesa dos
executados José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
, de forma que as petições e documentos da ação de recuperação judicial não apresenta prejuízos ao trâmite da presente execução.

Posto isso:

i) defiro a expedição de carta precatória para a comarca de Paranatinga/MT visando a apreensão, remoção e avaliação do pulverizador da marca John Deere, modelo 4630, chassi n. 1N04630XLC00119050;

ii
) determino o prosseguimento da execução em relação aos executados José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
”.

Em seguida,
José
Pupin
e Vera Lucia interpuseram o Agravo de Instrumento n. 1007048-49.2019.8.11.0000
, não provido. Confira-se a ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA PARA EVITAR PRÁTICA DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – GARANTIA PRESTADA POR PESSOAS FÍSICAS NA MODALIDADE AVAL – PRODUTORES RURAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMITENTE DO TÍTULO EXECUTADO QUE NÃO FAZ PARTE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a ação de execução é movida contra a devedora principal que não faz parte da sociedade empresária em recuperação judicial, não há razão jurídica para suspender o trâmite da demanda executiva pelo fato de os garantes estarem em recuperação judicial.

Possibilidade de prosseguimento da ação de execução em face dos coobrigados de obrigação cuja devedora principal sequer faz parte do quadro societário em recuperação judicial
”
.

(TJMT, N.U
1007048-49.2019.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 9-10-2019, DJE 14-10-2019).

Referido acórdão foi objeto do REsp n. 1.863.132/MT, não conhecido pelo STJ, consolidando o entendimento com trânsito em julgado em 21-9-2020.

Portanto, já havia coisa julgada formal sobre a inaplicabilidade da RJ à presente Execução, uma vez que os recuperandos figuram unicamente na condição de avalistas, e não como devedores principais.

Para melhor compreensão, seguem reproduzidos os fundamentos que embasaram o acórdão do referido Agravo de Instrumento:

“
A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
José
Pupin
e
Vera Lucia Camargo
Pupin
,
na qualidade de avalistas de
Marisa Camargo
Pupin
,
a fim de suspender o trâmite da execução, bem assim de atos expropriatórios que recaem sobre o objeto de garantia, pulverizador da marca John Deere, modelo 4630, chassi nº 1N04630XLC00119050.

O pedido foi indeferido na decisão de origem, porque a emitente da Cédula da Cédula de Crédito Bancário n. 781715/12, é a Sra.
Marisa Camargo
Pupin
,

como se visualiza do ID 8308056 – fl.30-35 e não pelos produtores rurais, ora agravantes, em recuperação judicial.

Com efeito, observa-se que o título que aparelha a presente execução é a Cédula de Crédito Bancário nº 781715/12, com vencimento em 15-10-2017, emitida pela Sra.
Marisa Camargo
Pupin

para financiamento de um pulverizador, marca John
Deer
, modelo 4630 – Chassi 1N04630XLC0019050.

Assim, o objeto da cédula foi justamente a aquisição do
pulverizador oferecido em penhor de primeiro grau pela emitente Marisa, em cujo título, os demais executados e aqui executados José
Pupin
, Vera Lúcia Camargo
Pupin
, entre outros, assumiram a condição de avalistas e
hipotecantes
, de modo que se responsabilizaram de forma solidária, pelo cumprimento das obrigações contratuais.

O fato de José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
estarem em recuperação judicial não tem o condão de alterar o trâmite da presente ação, porque o pulverizador dado em garantia na presente demanda é de propriedade da
executada Marisa Camargo
Pupin
, além de que foi constituída alienação fiduciária em favor do Exequente.

Assim, por mais que os recorrentes sustentem que os efeitos da recuperação judicial foram estendidos em seu favor, enquanto pessoas físicas, além de que não haveria distinção ou personalidade jurídica atribuída à sua figura de empresários individuais, tal circunstância não tem o condão de suspender o regular processamento da presente demanda executiva.

Ocorre que o contrato de garantia na modalidade aval, prestado pelos agravantes - pessoas físicas-, não guarda relação com as pessoas jurídicas em favor de quem se processa o deferimento da recuperação judicial.

Ademais, de acordo com o disposto no artigo 49, §1º da Lei 11.101/2005, os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Por fim, não se desconhece a competência do Juízo da Recuperação para analisar a questão da essencialidade de bens. Todavia, não se afigura razoável pretender reconhecer
essencialidade de bem que sequer integra o acervo patrimonial dos empresários rurais em recuperação judicial, porque, frisa-se, ainda que se desconsidere a alienação fiduciária constituída em favor do exequente, ora agravado, a propriedade sobre o bem é da emitente do título, Marisa
Pupin
.

Deste modo, não há se falar em suspensão dos atos de expropriação do pulverizador da marca John Deere, porque o maquinário não é de propriedade dos
executados José
Pupin
e Vera Lucia Camargo
Pupin
, que figuram como avalistas nesta relação processual
.

Sopesadas as circunstâncias, portanto, conclui-se que não há fundamento jurídico razoável à suspensão do trâmite da presente execução”.

Importante ressaltar que a conclusão firmada no mencionado RAI não se trata de mera consideração incidental (
obiter

dictum
), mas sim da
ratio

decidendi
, por representar o fundamento determinante para a solução da controvérsia, qual seja, a inaplicabilidade dos efeitos da Recuperação Judicial à presente Execução de Título Extrajudicial.

Contudo, ainda
assim,
o magistrado, de ofício, extinguiu
a Execução com amparo em argume
n
t
os já expressamente afastados por este Tribunal de Justiça, conforme demonstrado.

De qualquer modo, mesmo que não se reconheça que a questão já havia sido definitivamente resolvida, é incontroverso que os recuperandos constam na cédula somente como avalistas.

Segundo o STJ, “
o aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à
obrigação de pagar
.” (REsp 1.560.576/ES).

Os recuperandos buscam estender os efeitos da RJ às obrigações por ele afiançadas, sob a justificativa de que, sendo empresários individuais, não há separação efetiva entre seu patrimônio pessoal e aquele vinculado à atividade empresarial.

O empresário individual não tem uma empresa com personalidade jurídica separada da sua pessoa física, como acontece nas sociedades empresárias. Isso, contudo, não implica fusão automática e irrestrita entre os regimes obrigacionais pessoal e empresarial.

Ainda que haja unificação de titularidade patrimonial, tal circunstância
não autoriza a submissão indiscriminada de todas as obrigações civis do empresário à recuperação judicial
.

Para tanto, é imprescindível considerar a natureza e a finalidade da obrigação, a fim de determinar sua eventual sujeição ao Juízo
recuperacional
.

De fato, somente as dívidas originadas no exercício da atividade empresarial, diretamente relacionadas à exploração do objeto social da empresa individual, podem integrar o rol de créditos sujeitos à RJ (§ 6º do art. 49 da Lei 11.101/2005).

Considerar que todo e qualquer passivo contraído pela “pessoa física” do empresário individual estaria abarcada pela RJ, equivaleria a permitir a proteção de débitos pessoais, como
despesas com cartões de crédito, financiamentos de bens de uso particular ou encargos domésticos
.

Essa interpretação

descaracterizaria o objetivo do instituto, comprometeria a isonomia entre credores e incentivaria condutas de risco.

Por conseguinte, ainda que se reconheça a ficção jurídica da unidade patrimonial do empresário individual, essa realidade não permite ignorar a origem do débito assumido, tampouco legitima sua inclusão automática nos efeitos do plano de recuperação.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
Rejeitado o pedido de extinção do feito em face dos devedores solidários - Executados pessoas físicas que figuraram na cédula de crédito bancário, que embasa a execução, como avalistas - Recuperação judicial também deferida às pessoas físicas, na qualidade de produtores rurais - Crédito perseguido na execução de origem que, todavia, foi garantido com o patrimônio pessoal dos avalistas -
Escrituração contábil nos livros de produtor rural não alegada, muito menos provada pelos agravantes - Autonomia da obrigação assumida com o aval que permite a execução em face do avalista, independentemente de também se encontrar em recuperação judicial - Tema Repetitivo 885 (REsp n. 1.333.349/SP) - Possibilidade de prosseguimento da execução - Juízo de origem que é competente, também, para os atos de constrição dos bens dos avalistas executados - Decisão mantida. INOVAÇÃO RECURSAL - Pedido subsidiário de suspensão do feito até final cumprimento do plano de recuperação judicial homologado que não foi formulado na origem - Supressão de instância - Recurso não conhecido nesse ponto. Nega-se provimento ao recurso, na parte em que conhecido”
. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2327458-79.2023.8.26.0000, relator Sidney Braga, 24ª Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 16ª Vara Cível. j. 8-4-2024; publicação em 8-4-2024).

“
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial –
Decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens em nome do executado avalista – Pedido de recuperação judicial deferido também em relação à pessoa física executada em razão de ser produtor rural que se submete aos efeitos da recuperação judicial –
Descabimento da suspensão da ação em face do avalista/coobrigado – Hipótese em que a obrigação do devedor solidário é autônoma e independe da situação da empresa em recuperação judicial
– Artigos 49, § 1º, e 59 da Lei 11.101/05 – C
rédito executado que não possui correlação com a atividade rural desenvolvida pelo executado e não foi discriminado nos documentos elencados na lei – Incidência dos Artigos 49, § 6º e 48, § 3º da Lei 11.101/2005
– Decisão reformada para permitir a pesquisa via
Sisbajud
em face do produtor rural – Recurso provido”
. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2330216-31.2023.8.26.0000, 14ª Câmara de Direito Privado, relator Thiago de Siqueira, j. 5-6-2024, publicação em 6-6-2024).

Vale destacar que a dívida ora em discussão foi contraída por Marisa
Pupin
, que não integrou o processo de Recuperação Judicial de Vera e José. Por essa razão, inexiste nos autos qualquer prova de que tal obrigação tenha sido incluída por eles quando requereram o processamento da RJ.

Ademais, embora tenha havido, inicialmente, controvérsia no âmbito da Recuperação Judicial de José
Pupin
e Vera Lúcia quanto à submissão de débitos constituídos antes da inscrição na junta comercial (questão já dirimida pelo julgamento do REsp 1.800.032/MT), naquela ocasião não se admitiu a inclusão de qualquer passivo indistintamente, mas apenas daqueles efetivamente vinculados à atividade de empresário rural.

Pelo exposto,
divirjo da relatora para dar provimento
ao Recurso, a fim de anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial contra a emitente e seus respectivos garantidores.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Ante a divergência e tratando-se de
apelação,
encaminhe-se para a técnica de julgamento
,
nos termos do art. 942 do CPC.

EM 21 DE MAIO DE 2025
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA NOS TERMOS DO ART. 942 D
O
CPC.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trago voto retificado nos autos da Apelação Cível nº 0058028-30.2015.8.11.0041, em que figura como apelante Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda. e como apelados Marisa Camargo
Pupin
e outros.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de prosseguimento da execução em face da emitente do título e dos coobrigados não abrangidos pelo plano de recuperação judicial, notadamente diante da alegação de que o crédito seria de natureza concursal.

A sentença extinguiu o processo com base no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer que o crédito estaria sujeito à recuperação judicial. No
entanto, a extinção alcançou todos os executados, inclusive os que não integram a recuperação.

A cédula foi emitida por Marisa Camargo
Pupin
, com aval de
Dieggo
Bruno Pio da Silva Jesus, José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
, e garantia hipotecária de Dário José
Gollin
e Irene Teresa
Gollin
(falecida – id. 244992248). O crédito foi cedido à apelante pelo Banco John Deere S/A.

De início, cumpre esclarecer que, embora José e Vera
Pupin
figurem como empresários individuais em processo de recuperação judicial (
Processo nº 0007612-57.2017.8.11.0051)
, a dívida ora executada não possui origem na atividade rural desenvolvida por ambos, tampouco há nos autos qualquer demonstração de que o crédito tenha sido contraído com essa finalidade.

A Cédula de Crédito Bancário foi emitida exclusivamente por Marisa Camargo
Pupin
, pessoa natural que não integra o quadro de recuperandos, tendo sido o bem financiado (pulverizador agrícola) ofertado em garantia por ela mesma. Os demais executados figuram apenas como avalistas e garantidores, o que evidencia o caráter pessoal e alheio à atividade econômica dos avalistas em recuperação.

Ainda que se reconheça a unificação patrimonial do empresário individual em relação à sua pessoa física, tal circunstância não autoriza a submissão indiscriminada de todas as obrigações pessoais ao regime da recuperação judicial. Esse entendimento está em consonância com o disposto no § 6º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, exige vínculo direto da dívida com a atividade empresarial para que se configure a sujeição aos efeitos do plano.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CRÉDITO AUTÔNOMO. SUSPENSÃO
DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

A interpretação restritiva do § 6º do art. 49 da LRE é respaldada pela jurisprudência e tem como fundamento evitar que créditos estranhos à atividade econômica do devedor sejam absorvidos pelos efeitos da recuperação judicial, preservando-se o direito de terceiros, como os advogados, à remuneração
devida.[...]

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10275469320248110000,

Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Ademais, a obrigação assumida pelo avalista possui natureza autônoma e não se confunde com a do devedor principal, ainda que seja solidária. Trata-se de garantia pessoal prestada em título de crédito, cujo cumprimento não depende da sujeição do garantidor ao regime de recuperação judicial. Por essa razão, os efeitos da recuperação não se estendem automaticamente aos coobrigados, salvo se demonstrada a vinculação direta da obrigação garantida à atividade empresarial desenvolvida pelo avalista.

Registre-se, por fim, que a matéria já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento nº 1007048-49.2019.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado no REsp 1.863.132/MT, ocasião em que foi expressamente reconhecida a não submissão da presente execução aos efeitos da recuperação judicial dos avalistas. Confira:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA PARA EVITAR PRÁTICA DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO – GARANTIA PRESTADA POR PESSOAS FÍSICAS NA MODALIDADE AVAL – PRODUTORES RURAIS –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMITENTE DO TÍTULO EXECUTADO QUE NÃO FAZ PARTE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a ação de execução é movida contra a devedora principal que não faz parte da sociedade empresária em recuperação judicial, não há razão jurídica para suspender o trâmite da demanda executiva pelo fato de os garantes estarem em recuperação judicial.

Possibilidade de prosseguimento da ação de execução em face dos coobrigados de obrigação cuja devedora principal sequer faz parte do quadro societário em recuperação judicial.

(N.U 1007048-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019,
Publicado
no DJE 14/10/2019)

Diante desse contexto, é inviável a extinção do feito com base em pretensa sujeição do crédito ao juízo universal da recuperação, impondo-se o prosseguimento da execução em relação à devedora principal e aos coobrigados, inclusive os avalistas.

Ante o exposto,
dou provimento
à apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução contra todos os devedores e garantidores.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Acompanho o voto retificado da relatora.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Egrégia Câmara:

Concluindo, o resultado
do julgamento

é
“recurso provido, decisão unânime”
, o que dispensa a aplicação da técnica de julgamento para a qual foram convocadas as Desembargadoras Antônia Siqueira Gonçalves e Tatiane Colombo neste caso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025